Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719950-63.2020.8.07.0007 APELANTE: RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS, JOACI FRANCISCO DOS SANTOS APELADO: YUSUF HASAN ALI MUSTAFA DESPACHO A análise do teor da petição de id. 30576218 demonstra que os patronos dos apelantes, Dr. Yuri Batista de Oliveira e Dr. Ailson Sampaio da Silva, não possuem interesse de continuar representando os apelantes-réus, e requerem a renúncia ao mandato recebido, nos moldes do art. 112 do CPC. Entretanto, o documento de id. 30576220 possui o conteúdo de uma revogação de mandato, instrumento que é elaborado pela parte, observado o seu interesse na desconstituição do mandato, e não pelos advogados. Diante do exposto, intimem-se os advogados Yuri Batista de Oliveira e Ailson Sampaio da Silva para que, no prazo de 30 dias, regularizem a renúncia ao mandato e realizem a correta notificação dos apelantes-réus sobre o conteúdo da renúncia, sob pena de permanecerem vinculado ao processo como advogados dos apelantes. P. I. Brasília - DF, 15 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora